Tribunal: TJES
Processo: 0003796-39.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003796-39.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003796-39.2020.8.08.0021

APELANTE: MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA
, em razão da sentença de folhas 129/132, prolatada pelo
juízo da 3ª Vara de Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, § 2º-A, I e § 2º, II e V (1º), e 157, § 2º-A, I e § 2º, II (2º), na forma do artigo 71, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 9h20min do dia 27 de março de 2020, o apelante
e o acusado Filipe Feitosa Pinheiro, ambos empunhando arma de fogo e em comunhão de desígnios
, entraram na loja Rei dos Pisos e Acabamentos, bairro Santa Mônica, Guarapari/ES,
anunciando assalto ao estabelecimento
. Na empreitada,
subtraíram R$ 290,00 em espécie, um cordão de ouro, um celular e carteira da vítima André da Silva Henrique Mansur, proprietário do local
. Em seguida, após busca pessoal dos
demais funcionários, trancaram todas as vítimas no banheiro
.

Posteriormente, às 8h40min do dia 30 de março de 2020, os acusados
repetiram o feito
na loja Só Celular, bairro Aeroporto, propriedade de Isaque Nogueira dos Santos. Desta vez,
subtraíram dez celulares e R$ 250,00 do estabelecimento
e, novamente, empreenderam fuga do local.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

É única a
tese excludente da majorante do artigo 157, § 2º-A, I, do CPB
, fundada na insuficiência de provas. Dela decorre, ainda, o pleito de
fixação de regime inicial mais benéfico
mediante a esperada redução da pena.

Não obstante os argumentos defensivos, a pretensão
não merece prosperar
.

Embora não sejam objeto de irresignação recursal, a
materialidade
e a
autoria
são extraídas dos boletins unificados às folhas 03/07; autos de reconhecimento pessoal de folhas 08/13; fotografias de folhas 23/27 e 29/30; imagens de videomonitoramento em mídias anexas e toda a prova oral coligida em juízo.

Nas audiências dos dias 30 de novembro de 2020 e 26 de abril de 2022 (mídias anexas),
o policial civil Eduardo Flores dos Anjos
relatou que reconheceu o apelante por meio das
imagens de videomonitoramento
e de
álbum de fotos
, sendo também reconhecido pelas vítimas
. Esclareceu que
ambas as vítimas reconheceram o apelante
de modo informal, inclusive
uma delas já o conhecia, assim como a sua periculosidade
, de sorte que o primeiro a ser capturado foi o acusado Filipe, enquanto o apelante estava foragido. Disse, ainda, que
o apelante apontou a arma
enquanto Filipe recolhia os pertences,
sendo o apelante o responsável pelas ameaças
. Quanto ao reconhecimento, disse que foi por meio de passagem aleatória das fotos, em que
as vítimas – e até o próprio agente – reconheceram o apelante
, sem que o policial tenha influído nas escolhas dos demais. Além disso, estimou que transcorreram um ou dois dias entre os fatos e o reconhecimento do apelante, em razão da natureza do crime. Por fim, disse que o apelante
usou um revólver no primeiro roubo e uma pistola no segundo
, pois, pelo que se recorda, este não costumava andar com armas de menor capacidade.

É cediço que
os depoimentos dos policiais
, enquanto harmônicos com o conjunto probatório,
constituem elementos de prova aptos a respaldar eventual condenação
, devido à fé pública de que desfruta o agente público. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

A vítima André da Silva Mansur, dono da primeira loja
, por sua vez, pontuou que
Filipe e o apelante estavam com arma de fogo
, de modo que um prosseguiu à revista,
mas o outro manteve a arma apontada
, até a prisão das vítimas no banheiro e subsequente fuga. Da ida à delegacia, logo após o roubo, relatou que
reconheceu ambos os acusados, inegavelmente, pelas fotos e gravações
. Lembrou, ainda, que
um dos acusados estava com um .38 e outro com uma pistola, armas pretas, com certeza de que as armas eram verdadeiras
, pois tinha experiência com armas de fogo.

A vítima Isaque Nogueira dos Santos, proprietário do segundo estabelecimento
, apontou que duas pessoas participaram da subtração, se recordando de que
a primeira que entrou na loja era o apelante e que o mesmo empunhava arma de fogo de verdade
, visível pela vítima em razão de sua própria prática de tiro. Sobre os acusados, disse que
reconheceu na delegacia tanto o apelante, que entrou com a arma preta, quanto quem chegou após
, e por meio de comparação com as filmagens,
não teve dúvidas das identidades dos acusados
, que não conhecia antes do fato. No mais, disse que teve acesso às filmagens do primeiro delito,
reconhecendo os acusados como idênticos aos do segundo
.

Neste ínterim, importa ressaltar que,
quando não apreendido de fato o objeto,

a palavra da vítima tem especial relevância na caracterização do emprego de arma de fogo
. Assim se orienta a jurisprudência da Corte Superior:

[...] A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão
e realização de perícia na arma de fogo,
desde que existentes outros meios que comprovem a utilização
desta, tal como se deu na hipótese, em que
as vítimas relataram o uso do artefato
. (AgRg no REsp 1.989.347/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022)

O
corréu Filipe Feitosa Pereira
informou que, em ambos os roubos o apelante fez praticamente tudo mas afirma que as armas eram simulacros.

No mesmo sentido,
o apelante Marlus William Flores Pereira
respondeu que em ambos os crimes havia apenas um simulacro de arma de fogo.

De todo modo, as filmagens dos delitos evidenciam o
emprego de arma de fogo, pelo apelante, como forma de intimidação
, apesar da ausência de disparos ou do efetivo uso da arma.

Não obstante, os depoimentos do policial e das vítimas são inequívocos ao afirmar a
autenticidade da arma de fogo empregada pelo apelante
, em ambos os crimes, mormente pela
familiaridade das vítimas com armas
, mas também pela
periculosidade do próprio sujeito
. Por outro lado, as declarações dos acusados se mostram contraditórias e não possuem credibilidade suficienta para afastar a prova oral colhida, que para o
emprego de arma de fogo de perigo real
.

Nesse sentido, vejamos recente precedente:

Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais,
a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Portanto, havendo o emprego de arma de fogo nos delitos,
é inafastável a majorante do artigo 157, § 2º-A, I, do CPB.

Mantida as penas fixadas na sentença, não há razão para a fixação de regime diverso.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

r/4

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CRIME CONTINUADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA EFETIVAMENTE LESIVA COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante do emprego da arma. Neste contexto, a palavra da vítima tem especial relevância probatória. Precedentes.

3. Mantida a pena fixada e, consequentemente, regime fechado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.